Tribunal: TJBA
Processo: 0750068-20.2014.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750068-20.2014.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. MARCOS TEMPORAIS. TERMO FINAL NÃO IMPLEMENTADO. RECONHECIMENTO PREMATURO. REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 26/01/2015, na qual não houve citação do devedor e se declarou extinto o feito em 14/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve o implemento do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, considerando o termo inicial após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso integral do prazo legal e da inércia da Fazenda Pública em promover atos úteis à execução.

4.
O prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não correndo prescrição nesse período.

5.
Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação.

6.
No caso, o prazo prescricional teve início em 24/09/2021, após o término da suspensão iniciada em 24/09/2020.

7.
O termo final do prazo quinquenal projeta-se para 24/09/2026, não tendo sido alcançado na data da sentença extintiva (14/04/2025).

8.
O reconhecimento da prescrição antes do decurso integral do prazo legal configura erro de subsunção e afronta ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à jurisprudência do STJ.

9.
A ausência do requisito temporal impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que se cogite eventual inércia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o decurso integral do prazo quinquenal, contado após o período de suspensão.

3.
É indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente antes do implemento do prazo legal, ainda que configurada eventual inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2017; STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0750068-20.2014.8.05.0126
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado, o
BANCO GMAC S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
DAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA